Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. DESACATO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E RAZÕES NO PRAZO DE 20 DIAS. TIPICIDADE PENAL. EXISTENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. COMPLETA. COMPROVAÇÃO TESTEMUNHAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA DOLOSA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL AO RÉU. ART. 44, § 3o, CP. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para lhe condenar como incurso na pena do artigo 331 do Código Penal à 06 meses e 15 dias de detenção em regime semiaberto, entendendo incabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal ou a suspensão condicional da pena do artigo 77 do Código Penal.
2. A denúncia afirma que o denunciado, de forma voluntária e consciente, desacatou policiais militares no exercício de suas funções.
3. O recorrente defende que não possuía animus para incorrer no tipo penal da situação narrada na denúncia, que estava exaltado e que não quis menosprezar os agentes públicos, alegando ao final que não há tipicidade na conduta. Também alega insuficiência probatória. De forma subsidiária, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento, no mérito, pela manutenção da sentença improcedência recursal.
4. Preliminar de não conhecimento apresentada em contrarrazões: Em virtude de a parte ré ser patrocinada pela Defensoria Pública, esta detém o prazo em dobro para recorrer e a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos do processo. Desse modo, dentro do prazo recursal de 20 (vinte) dias, o interessado deve interpor a apelação e juntar as suas razões, isto pelo fato de a previsão inserta no artigo 600, § 4o, do CPP, que admite arrazoar o recurso em momento posterior (na instância superior), não ser aplicável aos Juizados Especiais, porque diverge do procedimento expresso da Lei 9.099/95 (artigo 82, § 1o). A Defensoria Pública teve ciência da sentença em 08/05/2022 e o acusado no dia 11/05/2022. Em 13/05/2022 a Defensoria protocolizou petição de interposição de recurso de apelação, sem anexar as razões recursais e, em 31/05/2022, antes de escoado o prazo recursal, houve a apresentação das razões recursais. De qualquer forma, não houve a aplicação do art. 600, § 4o, do CPP, já que recurso e razões apresentados apenas na primeira instância. Preliminar rejeitada.
5. Atipicidade da conduta. Para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. Nesse sentido, as provas dos autos demonstram que o réu proferiu palavras de baixo calão contra os policiais, ofendendo, portanto, a dignidade e o prestígio da função pública. O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
6. Insuficiência probatória. A prova colhida na fase policial, corroborada pela produzida sob o crivo do contraditório e em audiência (ID 36573615), é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de desacato. Verifica-se que os depoimentos das testemunhas são coesos e harmonizam-se entre si e, além disso, a própria irmã do acusado afirma que ele alterou a voz e que ficou “irado”.
7. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ela é incabível, porque não encontra respaldo legal e não preenchidos seus requisitos, já que o réu é reincidente em crime doloso (ID 36573473).
8. Além disso, o argumento do réu de que a substituição da pena é cabível por não se tratar de reincidência específica não prospera. O § 3o do art. 44 do CP prevê a possibilidade de substituição se a medida for socialmente recomendada e a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime. No caso concreto, agiu com acerto o il. sentenciante, porque a medida não é socialmente recomendada, haja vista a gravidade e a quantidade dos crimes dolosos praticados atribuídos ao recorrente.
9. Preliminar de não conhecimento apresentada pelo Ministério Público rejeitada. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.